Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-82.2015.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000674-82.2015.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[J N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.695.014/0001-90 (EMBARGANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), Fazenda Publica Municipal de Tabapora - MT (EMBARGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (EMBARGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), HEITOR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 294.656.038-48 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÂO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PEQUENA ALTERAÇÃO DO JULGADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, dúvidas ou contradições.

Se a parte autora foi vitoriosa em apenas um único pleito, a ela deve ser imposto o ônus pelas verbas sucumbenciais (CPC, art. 86, parágrafo único).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
em face do acordão exarado por esta

Egrégia Câmara, que, à unanimidade,
PROVEU O RECURSO
, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Apelação n.
0000674-82.2015.8.11.0094
, interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE TABAPORÃ
, ora Embargado.

Em síntese, a
duz que, ao interpor recurso especial, teve seu apelo provido em sede de juízo de retratação, porém o V. Acórdão teria sido omisso quanto a fixação de honorários sucumbenciais
.

Ao final,
requereu a admissibilidade dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, visando sanar o vício retro apontado, a fim de que este juízo se manifeste expressamente sobre os ônus sucumbenciais que, em razão do integral provimento da apelação manejada, são de responsabilidade do apelado/embargado, levando em consideração, ainda, a necessidade de majoração da verba honorária na seara recursal pelo trabalho adicional exercido pelo patrono, tornando-a condizente com o trabalho desempenhado em segunda instância (id. 1212556978)
.

Contrarrazões (id. 123185960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
nicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

A argumentação desenvolvida pela embargante, escorada na tese de que o acórdão é contraditório, merece ser

acolhida em parte.

Relembramos que na instância de origem, os Embargos à Execução Fiscal tinham como pedidos: preliminarmente a declaração de prescrição do débito referente ao ano de 2009; no mérito requereu a extinção do feito sob a alegação de que não havia qualquer melhoria no loteamento urbano e, portanto ao fundamento do art. 32, § 1o do CTN não seria devido o IPTU. E, supletivamente, requereu a desobrigação do pagamento do IPTU de imóveis que supostamente teriam sido comercializado (id 3123586 e 3123596).

O juiz de primeiro grau julgou totalmente improcedente os pedidos (id. 3123658 e 3123659). Já o Recurso de Apelação teve como pedido todo o conteúdo da inicial dos Embargos à Execução Fiscal (id. 3123669 e 3123674).

Ao interpor recurso especial, teve seu apelo provido em sede de juízo de retratação, mas apenas parte mínima do pedido é que foi provido, no caso o reconhecimento da prescrição apenas do ano de 2009.

Portanto, não há que se falar em sucumbência do Município, nem mesmo sucumbência recíproca, pois o Embargado sucumbiu em parte mínima do pedido, sendo aplicável ao caso em apreço o parágrafo único do artigo 86 de CPC, vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) SUCUMBÊNCIA DA AUTORA EM PARCELA MÍNIMA DO PEDIDO (CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO). CONFIRMAÇÃO DO PROVIMENTO DADO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. (...). II. (...). III. De acordo com o caput do art. 21 do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Nos termos, ainda, do parágrafo único do referido dispositivo legal, se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. IV. (...). VI. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 187.821/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

Impõe-se, assim, a aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC, sendo, portanto, devida a correção desse tópico do julgado.

À vista do exposto, acolho os embargos apenas para manter a condenação da embargante às custas processuais e honorários advocatícios, conforme consignado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022